Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE CÁLCULOS CONTÁBEIS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelas partes, contra acórdão que julgou agravo de instrumento, com objetivo de sanar omissões, contradições e obscuridade no julgado e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão foi claro ao citar a decisão em fase de apelação dos autos de origem, que determinou que os juros de mora fluiriam a partir da intimação do executado para o cumprimento de sentença.
4. Não há qualquer divergência decisória entre o acórdão embargado e o proferido no agravo do processo de N. 0703257-25.2020.8.07.0000, conforme alegado pelo embargante. 4.1. As incorreções de cálculos suscitadas pelos agravos são distintas e, portanto, diferentes suas análises, fundamentos e resoluções. 4.2. Os acórdãos abordaram partes diferentes do mesmo cálculo, sendo constatada a necessidade de correção apenas quanto à manutenção do valor nominal quando da aplicação de deflação.
5. Não há omissão, no que se refere à metodologia a ser empregada pela contadoria nos novos cálculos. 5.1. A revisão deve ocorrer pois ao aplicar a deflação não houve manutenção no valor nominal do aluguel nos cálculos. 5.2. Dessa forma, é inequívoco o fundamento para restituição dos autos à contadoria judicial, inexistindo obscuridade no embasamento.
6. Em relação aos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sua majoração está condicionada ao labor advocatício em cada grau recursal, o que não se aplica aos embargos de declaração.
7. Assim, o acórdão embargado não se encontra omisso, contraditório ou obscuro, tendo sido julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 7.1. Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim.
8. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 8.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
9. Embargos de Declaração rejeitados.